Tribunal: STF
Processo: HC 197718
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Liberdade provisória. Corréus. Pedido de extensão. Artigo 580 do CPP. Identidade fática não caracterizada. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Kelver Ueslei Pereira da Silva em favor de Neric Rosalvo Catalan, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC 624.019/SP (eventos 5 e 6).
    O paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput e 35, c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06) (evento 2, fls. 41-119).
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O PRISÃO TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ARTS. 312 E 387, § 1º, AMBOS DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    2. O Juiz de primeira instância, na sentença, apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para indeferir o direito de recorrer em liberdade, ao salientar "os réus ostentam antecedentes criminais e integravam poderosa e sofisticada organização criminal voltada ao tráfico de drogas".
    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
    4. O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que, nos termos do art. 580 do CPP, o pedido de extensão deve ser dirigido ao Juízo ou à Corte que exarou a decisão.
    5. Habeas corpus denegado”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a custódia cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Sustenta a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão concessiva de liberdade provisória, exarada nos autos do HC 2020560-31.2020.8.26.000, em favor de corréu, nos termos do art. 580 do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva do paciente e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, ressaltou “que o Juiz de primeira instância, na sentença, apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para indeferir o direito de recorrer em liberdade, ao salientar ‘os réus ostentam antecedentes criminais e integravam poderosa e sofisticada organização criminal voltada ao tráfico de drogas’. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais”.
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP‘ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Esta Casa também já assentou a necessidade de manutenção da prisão cautelar ‘para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa especializada em roubos de cargas’ (HC 156.965/GO, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 13.5.2019). Ainda, ‘[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar’ (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Inviável, de igual modo, a pretensão de estender ao ora paciente os efeitos da decisão proferida em favor de outro corréu, ante a ausência de identidade entre a situação processual dos apenados, o que desautoriza a aplicação da cláusula inscrita no art. 580 do CPP. Colho, a esse respeito, excerto do acórdão do Tribunal local (evento 3, fls. 80-8): “Embora os corréus Donato e Neric, ora paciente, sejam primários e não registrem antecedentes criminais, existem fortes indícios de que o paciente, juntamente com os demais corréus, praticou o crime de tráfico de drogas e se associou para a prática do referido delito de maneira intensa e exercia papel de destaque e liderança no grupo criminoso. Ademais, logo após o julgamento da impetração paradigma foi proferida sentença condenando o paciente como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c.c. o artigo 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a pagar 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe negado o apelo em liberdade por permanecerem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Inexiste, portanto, unidade fática e identidade jurídica”. 
    Portanto, descaracterizada a identidade fático-jurídica entre as situações dos corréus, descabe a incidência da regra do artigo 580 do CPP: HC 161137/PB, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 129.162/PA, de minha relatoria; HC 185.613/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 124.796/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 138.552/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 175.279/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 96.087/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 104.763/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Em acréscimo, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora